Tribunal: TCU
Processo: 016.545/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5727/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.545/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Daniel dos Santos Pecanha (XXX.891.937-XX); Clemilda Francisca da Silva (XXX.689.517-XX); Felippe Martins Pecanha (XXX.832.147-XX); Giovanna Martins Pecanha (XXX.832.177-XX); Gleycianne Alves de Oliveira Ribeiro (XXX.473.717-XX); Milena Silva de Souza (XXX.599.417-XX); Raquel de Oliveira Ferreira (XXX.474.167-XX); Renan Machado Alves Ribeiro (XXX.987.987-XX); Simone Alves de Oliveira (XXX.468.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.